Tribunal: TJDFT
Processo: 0038103-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038103-98.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: REMAL ABU ALLAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CIÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que homologa o laudo pericial em ação de prestação de contas. Com efeito, para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, ressalvada a tese da taxatividade mitigada. 2. Se a parte não poderia ter se insurgido contra a decisão que homologou o laudo pericial, quando proferida tal decisão, impõe-se reconhecer a possiblidade de se discutir, por meio da apelação, o termo inicial de juros de mora adotado no laudo. 3. Não havendo constituição em mora por outro ato extrajudicial que tenha esse efeito, em momento anterior, a mora se reputa constituída a partir da citação no processo, consoante previsão expressa do art. 405, do CC. 4. Todavia, se a dívida não conta com data certa de vencimento, mas se o requerido tinha ciência dela, além de ter sido constituído em mora antes de ajuizada a demanda, por notificação extrajudicial, não há como determinar a incidência de juros de mora somente a partir da citação. Além disso, deve-se considerar a determinação contida no art. 397, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. 5. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397 e 405, ambos do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem incidir a partir da citação no caso concreto, porquanto não havia data pré-definida para repasse dos valores e, portanto, inexistia termo inicial de vencimento da obrigação. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 397 e 405, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso dos autos, conforme bem observado pelo Magistrado singular, apesar de a dívida reclamada não contar com data certa de vencimento, o requerido tinha ciência da dívida, além de ter sido constituído em mora antes de ajuizada a demanda, por notificação judicial. Em seu apelo, o recorrente não trouxe quaisquer elementos capazes de infirmar tais constatações. Desse modo, na hipótese vertente, não há como determinar a incidência de juros de mora somente a partir da citação. (ID 27899806 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024